Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-93.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004022-93.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (RECORRENTE), VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO ESTADO. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2025. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NAS DECISÕES DE ARBITRAMENTO. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO SEM FORÇA PARA RESTRINGIR O DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por médico perito judicial contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título judicial destinada à cobrança de honorários periciais certificados em dois processos distintos, sob o fundamento de que, por força do Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025, caberia aos juízos de origem expedir os respectivos requisitórios de pequeno valor nos próprios autos. O recorrente sustenta erro de premissa fática, inaplicabilidade do referido Termo ao caso concreto, violação ao contraditório e inadequação do fundamento extintivo adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025 e a Instrução Normativa Conjunta nº 05/2025 autorizam a extinção de execução autônoma de honorários periciais regularmente ajuizada; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa do procedimento simplificado nas decisões de arbitramento impede a aplicação do fluxo administrativo previsto no referido instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025 possui natureza administrativa e tem por finalidade racionalizar o pagamento de honorários periciais de responsabilidade do Estado, não constituindo instrumento apto a modificar regras processuais ou restringir direitos assegurados por lei.

4.

A Instrução Normativa Conjunta nº 05/2025 condiciona a utilização do procedimento simplificado à observância de requisitos específicos, dentre eles a existência de previsão expressa na decisão judicial que arbitra os honorários.

5.

As decisões que fixaram os honorários periciais exequendos, proferidas em 09/03/2017 e 16/12/2024, não contêm qualquer determinação ou referência à utilização do fluxo administrativo instituído pelo Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025.

6.

A aplicação do procedimento simplificado depende de autorização expressa do juízo responsável pelo arbitramento, não se tratando de mecanismo automático e obrigatório para todos os créditos periciais.

7.

Instrumentos administrativos de cooperação interinstitucional não possuem força normativa para extinguir processo judicial regularmente instaurado nem para afastar o exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente.

8.

A execução autônoma de honorários periciais encontra respaldo nos arts. 515, V, e 783 do Código de Processo Civil.

9.

A extinção do feito com fundamento exclusivo no Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025 revela-se indevida, impondo a anulação da sentença para prosseguimento regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025 não possui aptidão para extinguir execução judicial regularmente proposta para cobrança de honorários periciais devidos pelo Estado.

2.

A utilização do procedimento simplificado previsto na Instrução Normativa Conjunta nº 05/2025 exige previsão expressa na decisão judicial que arbitra os honorários periciais.

3.

A ausência de referência ao procedimento administrativo nas decisões de arbitramento impede a aplicação compulsória do fluxo simplificado de pagamento.

4.

Instrumentos administrativos não podem restringir o direito de ação nem afastar a utilização da via executiva prevista na legislação processual.

5.

A execução autônoma de honorários periciais constitui meio processual legítimo para satisfação do crédito certificado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 485, I, 515, V, e 783; Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025; Instrução Normativa Conjunta nº 05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Sendo assim, nos termos do
item 2.2
do referido termo, na qual dispõe que
caberá aos juízes, nos próprios autos que arbitraram os honorários, expedirem o respectivo RPV
, julgo
EXTINTO
o feito,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos dos art. 485, inc. I, do CPC.”

Consta dos autos que o Recorrente, médico perito judicial, propôs ação de execução de título judicial fundada em dois créditos certificados judicialmente: (i) honorários periciais no valor de
R$ 370,00
, arbitrados em
09/03/2017
, nos autos do processo nº 0031065-58.2010.8.11.0041, perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, atualizados para
R$ 777,46
na data do ajuizamento; e (ii) honorários periciais no valor de
R$ 5.500,00
, arbitrados em
16/12/2024
, nos autos do processo nº 1037957-97.2021.8.11.0002, perante a 1ª Vara Cível de Várzea Grande, atualizados para
R$ 6.346,78
, totalizando o montante de
R$ 7.124,24
na data do ajuizamento, em 27 de janeiro de 2026.

O Juízo de origem determinou a intimação do Estado para, querendo, impugnar o feito no prazo de 30 dias. Em resposta, a Procuradoria-Geral do Estado não apresentou impugnação ao mérito da execução, mas requereu a intimação do exequente para manifestação sobre proposta de autocomposição no valor de
R$ 2.220,00
, condicionada à renúncia de juros e correção monetária, com fundamento na Portaria nº 43/PGE/2023.

Sem que fosse oportunizada ao exequente manifestação sobre a proposta apresentada pelo Estado, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o arbitramento dos honorários teria ocorrido após 04/06/2025 e de que, por força do item 2.2 do Termo de Cooperação Técnica nº 5/2025, caberia aos juízos originários expedir o respectivo requisitório de pequeno valor nos próprios autos.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado, com os seguintes argumentos: (a) erro de premissa fática, porquanto um dos títulos executivos decorre de honorários arbitrados em 09/03/2017, muito antes da celebração do Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025; (b) inaplicabilidade da cláusula 2.2 do referido Termo ao caso concreto, uma vez que o valor executado supera o limite da tabela prevista na Resolução CNJ nº 232/2016, conforme reconhecido pelo próprio Estado ao oferecer proposta de acordo parcial; (c) incidência das cláusulas 2.3 e 2.4 do mesmo Termo, que expressamente preservam a via executiva autônoma quando o valor excede o limite tabular; (d) violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa; e (e) inadequação do fundamento extintivo adotado, consistente no art. 485, inciso I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004022-93.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

João Leopoldo Bacan

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A questão central posta em julgamento diz respeito à possibilidade de o Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado, servir de fundamento para a extinção de processo de execução de honorários periciais regularmente ajuizado e processado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025, firmado em 04/06/2025, .constitui instrumento de natureza administrativa, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de racionalizar e padronizar o fluxo administrativo de pagamento de honorários periciais em processos nos quais o Estado figure como parte responsável pelo adiantamento.

A Instrução Normativa Conjunta nº 05/2025 regulamenta o procedimento simplificado para o pagamento de honorários periciais previstos no referido Termo, estabelecendo os requisitos e o fluxo administrativo para o processamento dos pagamentos.

De acordo com o seu conteúdo normativo, a aplicação do procedimento simplificado está condicionada ao atendimento de requisitos específicos, conforme abaixo se vê:

De acordo com os requisitos acima, deve haver previsão expressa da forma de pagamento na própria decisão judicial que fixa os honorários periciais, o que não é o caso dos autos.

Ao exigir que a decisão judicial expressamente preveja a utilização do fluxo administrativo do Termo de Cooperação como forma de pagamento, tem-se que a aplicação do procedimento simplificado depende de autorização judicial, não sendo mecanismo de aplicação automática e obrigatória em todos os casos.

A decisão de arbitramento dos honorários no processo nº 0031065-58.2010.8.11.0041 data de
09/03/2017, no valor de R$ 370,00
e a certidão foi emitida em 22/08/2025.

A decisão de arbitramento no processo nº 1037957-97.2021.8.11.0002 data de
16/12/2024, no valor de R$ 5.500,00,
e a certidão foi emitida em 05/11/2025

Nenhum dos dois títulos executivos que fundamentam a presente execução contém, nas respectivas decisões de arbitramento, previsão expressa acerca do procedimento simplificado instituído pelo Termo de Cooperação Técnica nº 05/2025.

Cabe ainda ressaltar que o instrumento administrativo em questão não possui aptidão normativa para suprimir, restringir ou extinguir o direito de ação do credor, nem para afastar a competência jurisdicional regularmente instaurada. Acordos de cooperação interinstitucional não têm força de lei e não podem derrogar as garantias processuais asseguradas pelo Código de Processo Civil e pela Constituição Federal, notadamente o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e o direito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

A via executiva autônoma, no caso de honorários periciais devidos pelo Estado, encontra amparo expresso no art. 515, inciso V, e no art. 783 do Código de Processo Civil. Nenhum instrumento administrativo pode revogar essa previsão normativa.

Em tais condições, a consequência jurídica adequada é a
anulação da sentença
e o
retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução
.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE provimento, anulo a sentença
e determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026